Tribunal: STF
Processo: ADI 5495
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DO DECRETO FEDERAL 8.691/2016, NA PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 75, §§ 2º E 6º; 75-A E 78, §§ 1º E 4º, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO FEDERAL 3.048/1999). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MÉDICOS PARTICULARES PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 84, IV E VI; 194 E 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL AFETADA. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    1. O acórdão embargado, ao assentar a ilegitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social - ANMP, não incorreu em vícios de contradição e omissão, restando devidamente fundamentado que a embargante não demonstrou a representação da totalidade dos peritos médicos, destinatários das normas impugnadas, pois congrega apenas parcela da categoria, consubstanciada nos médicos peritos servidores do INSS, excluindo os médicos peritos servidores dos demais órgãos públicos, bem como os médicos peritos particulares.



    2. O escopo dos embargos de declaração não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017.



    3. Embargos de declaração não providos.